Tribunal: TJPA
Processo: 0865789-76.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865789-76.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANA RUTH FERREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. EFICÁCIA PLENA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade a servidora pública municipal, com base nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, com efeitos financeiros e funcionais retroativos, ressalvando os anos de 2020 e 2021.

2.

O Município alegou prescrição do fundo de direito, ausência de direito líquido e certo, necessidade de avaliação e previsão orçamentária, bem como impossibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) incide a prescrição do fundo de direito para o pedido de progressão funcional por antiguidade;
(ii) há direito líquido e certo à progressão funcional com base em normas municipais de eficácia plena;
(iii) é possível cumular progressão funcional por antiguidade com adicional por tempo de serviço; e
(iv) a concessão da progressão estaria condicionada à avaliação funcional ou disponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, é automática, a cada cinco anos de efetivo exercício, não havendo necessidade de regulamentação complementar, por se tratar de norma de eficácia plena.
5. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração.
6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos distintos e não configuram duplicidade vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988.
7. A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de obrigação legal decorrente de norma autoaplicável.
8. O direito à progressão funcional por antiguidade configura direito líquido e certo diante da omissão da Administração Pública em implementá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 tem eficácia plena e aplicação automática a cada cinco anos de efetivo exercício.

2. A ausência de previsão orçamentária e a cumulação com adicional por tempo de serviço não obstam o reconhecimento do direito à progressão, sendo vedada a omissão administrativa injustificada.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Apelação Cível
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0865789-76.2024.8.14.0301
, ajuizado por
ANA RUTH FERREIRA SANTANA
, em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a impetrante, servidora pública municipal efetivada desde 01/03/1996, lotada na SESMA no cargo de técnica de enfermagem, afirma preencher os requisitos legais para progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991.

Relata que permanece desde o ingresso na mesma referência salarial (nº 16), quando já deveria estar enquadrada na referência 21, em razão dos mais de 28 anos de serviço prestado. Alega omissão contínua da Administração e pede a concessão da ordem para obtenção da progressão funcional, com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

Prestadas informações, o Município de Belém pugnou pela denegação da segurança, alegando, em síntese, ausência de direito líquido e certo, prescrição do fundo de direito, violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, e impossibilidade de cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

Em apreciação de mérito, o magistrado de piso concedeu a segurança pleiteada, determinando a imediata implementação da progressão funcional do impetrante, com base nas normas municipais invocadas, excluindo os anos de 2020 e 2021 do cômputo, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, sem condenação em custas ou honorários, nos termos das Súmulas nº 512 do STF, 105 do STJ e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Face a sentença, o Município de Belém interpôs Apelação Cível, sustentando, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão de reenquadramento, mencionando não se tratar, na hipótese, de prestação de trato sucessivo, eis que a progressão é decorrência de ato de enquadramento em plano de carreira.

Em mérito, alega que a progressão funcional não seria automática, dependendo de avaliação e disponibilidade orçamentária, invocando o art. 169, §1º da Constituição Federal. Neste ponto, a progressão funcional de servidores não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual.

Aduz, a inconstitucionalidade da progressão por suposta violação ao art. 169, §1º, da Constituição Federal.

Aponta ilegalidade na cumulação de vantagens, ao fundamento de que o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional teriam o mesmo fato gerador (tempo), o que violaria o ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por duplicidade de vantagens baseadas no mesmo critério temporal.

Defende, ainda, que a ausência de requerimento administrativo inviabilizaria a impetração do mandado de segurança e que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão.

Por fim, requer conhecimento e provimento de seu apelo para reformar a sentença de piso, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos da municipalidade, defendendo a legalidade do direito à progressão funcional por antiguidade, destacando o caráter sucessivo da obrigação e a configuração de omissão reiterada, carecendo de base legal a tese do Município.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, por se tratar de demanda de interesse estritamente individual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Atualização e Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, para determinar ao Município de Belém que corrija a progressão funcional na carreira da parte autora, aplicando em seus proventos as progressões e enquadramentos a que faz jus, devendo ser excluídos desse cômputo os anos de 2020 e 2021.

Havendo preliminares suscitadas, passo a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial, com o argumento de que foi alcançada pelo prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Destaca-se que o pedido formulado se divide em duas questões: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que o autor faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO. EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação.

MÉRITO.

Em relação ao mérito, igualmente não merece prosperar, uma vez que, em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Art. 11 -
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16
- Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º -
Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido de eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM.
CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ.
Preliminar Rejeitada;

3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício.

Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão.
Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata,

sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena;

4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática

à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).
2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01.
Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade. (2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Também não procede a alegação de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por cumulação indevida de vantagens. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, com fatos geradores diversos, não se confundindo nem configurando bis in idem.

A progressão funcional decorre da evolução do servidor dentro da estrutura da carreira, ao passo que o adicional por tempo de serviço configura vantagem pecuniária autônoma, vinculada ao tempo de efetivo exercício no serviço público. Assim, não se verifica qualquer ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

No tocante à aludida inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê a progressão funcional automática, ressalto que a progressão por antiguidade tem previsão expressa na legislação municipal, e sua concessão não está condicionada a avaliação de mérito ou capacitação profissional, sendo necessária apenas a comprovação do interstício temporal e do efetivo exercício das funções. Ademais, a Administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo observar os critérios estabelecidos na legislação vigente.

Acerca da alegação de que a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, que prevê a progressão funcional temporal, constitui norma de eficácia contida e, por isso, carece de regulamentação, também não merece prosperar.

Se a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991 é uma norma de eficácia contida, como alega o Município de Belém em suas razões recursais, vejo que há mais uma razão para a manutenção da sentença guerreada, pois o referido dispositivo legal tem aplicabilidade imediata, consoante demonstra o julgado do STJ que segue abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ART. 62, § 2º, DA LEI N. 8.112/90. AUTOAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 62, § 2º, da Lei n. 8.112/90, por se tratar de norma de eficácia contida, não depende de lei regulamentadora para que se produza seus efeitos, sendo autoaplicável. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp 261316 / CE, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/12/2013).

Por fim, destaco que a decisão não implica em violação à separação dos poderes ou mesmo em inobservância aos limites orçamentários. A necessidade de previsão orçamentária não pode servir de obstáculo ao cumprimento de obrigação legal.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026